Tribunal: TJMT
Processo: 1004740-60.2023.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004740-60.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA PEREIRA GOMES - CPF: 000.022.132-57 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público, Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1004740-60.2023.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
ANA PAULA PEREIRA GOMES

Recorrido
:
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA
.

AUSÊNCIA DE
CONTESTAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA.
INAPLICABILIDADE
. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017. HIPÓTESE PREVISTA EM LEI. PRAZO RESPEITADO. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. FGTS. DIREITO NÃO RECONHECI
DO
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"
I. RELATÓRIO
Ausente
o
relatório
, com

fulcro
no
artigo
38 da Lei
n
.º
9.099/95. II. MÉRITO
Cumpre

anotar
que
o

caso

em

apreço
é
hipótese
que
comporta
o
julgamento

imediato
do
mérito
,
nos

termos
do
inciso
I do
artigo
355 do CPC,
não

havendo
, a
necessidade
de
dilação

probatória
.
Trata
-se de
ação
de
cobrança

proposta

por
ANA PAULA PEREIRA GOMES
em

desfavor
do ESTADO DE MATO GROSSO.
A
controvérsia
dos autos
cinge
-se
quanto
a
regularidade
no
contrato

temporário

pactuado
entre as
partes
, eventual
direito
a
percepção
FGTS.

Sustenta
a parte
promovente

que
laborou
de forma
precária
,
em

contrato

temporário
com
a

Administração

Pública

Estadual
entre o
período
de 2018 e 2019 no cargo no cargo de
zeladora
.
Porém
,
findo
o
vínculo

não

recebeu
as
verbas

devidas
.

Aduziu
que a
contratação

em

questão
se
deu
de for
ma
sucessiva

descaracterizando
o
contrato

temporário
, e,
sem

excepcional

interesse

público
.
Devidamente

citado
, o Estado de
Mato
Grosso
não

apresentou

contestação
.

Anoto

inicialmente
que, o
não

oferecimento
da
contestação

por
parte do Estado de
Mato
Grosso
,
não

há
se
falar

em

aplicação
dos
efeitos
da
revelia
.
Vejamos
: "É
orientação

pacífica
do Superior Tribunal
de Justiça que não se aplica à Fazenda

Pública
o
efeito
material da
revelia
,
nem
é
admissível
,
quanto

aos

fatos
que
lhe

dizem

respeito
, a
confissão
,

pois

os
bens e
direitos

são

considerados

indisponíveis
.
Nesse

sentido
:
AgInt
no
REsp
1358556/SP,
Relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
DJe
18.11.2016;
AgRg
no
REsp
117.0170/RJ, Rel.
Ministro

Og

Fernandes
,
Sexta

Turma
,
DJe
9.10.2013;
AgRg

nos

EDcl
no
REsp
1.288.560/MT, Rel.
Ministro
Castro
Meira
,
Segunda

Turma
,
DJe
3.8.2012.
- (
REsp
n. 1.701.959/SP. Rel. Min. Herman Benjamin. 2ª
Turma
.

Julgado

em
08/05/2018.

DJe
23/11/2018.
Ementa

parcial
).

Pois

bem
.

A
prescrição
é
quinquenal
e
atingirá

ape
nas
a
parcelas

devidas

há

mais
de 05
anos
da
propositura
da
ação
.
É a
síntese
do
necessário
.
Compulsando

os
autos
verifica
-se que
o

ente

federativo

Réu

manteve
com a parte
promovente

contratos

temporários
entre o
período
de 2018 e 2019.

A
contratação

tempo
rária
de
servidores

em

observância

ao
art.

37,
inciso
IX da
Constituição
Federal e art.

129,
inciso
VI da
Constituição

Estadual

atualmente
é
regulamentada
pela Lei
Complementar

Estadual
nº 600/2017 que
em

seu
art.

2º, 4º e 6º
elencam
as
hipóteses

permitida
s
de
contratação

temporária
.

Em

específico
,
quanto

ao

caso

em

concreto
, tem-se que
o

contrato

pactuado
entre as
partes
se
fundamentou

na

hipótese
do art. 2º,
inciso
XII, da Lei
Complementar

em

questão
,
vejamos
: Art. 2º
Considera
-se
necessidade

temporária
d
e
excepcional

interesse

público
: (...)
XII -
prestação
de
serviços

essenciais

ou

urgentes
,
caso
as
vagas

ofertadas

em

concurso

público

não

tenham

sido

completamente

preenchidas
; O
prazo

determinado
para
contratação

deve

observar
o art. 11 da
referida
Lei
C
omplementar
que
dispõe
:
Art. 11 As
contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de: [...] IV - 36 (
trinta
e
seis
)
meses
,
nos

casos
dos
incisos
VII e XII do art.
2º
desta
Lei
Complementar
.

In
casu
, o
vínculo
do
servidor

temporário

p
erdurou
de 2018 a 2019,
conforme

os

Extratos
de
Rendimentos

juntados

nos
Id
nº
119410913 e 119410916.

Portanto
,
em

relação

ao

vínculo
de 2018 a 2019,
não

está

evidenciada
a
nulidade
do
contrato
,
em

razão
de
não

ter

extrapolado
o
prazo

máximo

previsto
no ar
t.
11, IV, da Lei
Complementar

nº
600/2017 (36
meses
)
.
Desta forma, a
contratação

temporária
para
os

períodos
de 2018 a 2019
não

foi

ilegal
, de
modo
que a parte
não
tem
direito

ao

depósito
do FGTS,
eis
que
não

houve
o
desvirtuamento
da
contratação

temporár
ia
,
tampouco

restando

configurada

a

ilegalidade
. III. DISPOSITIVO
Diante

do

exposto
, com
fulcro
no art. 487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil,
opino

por
JULGAR IMPROCEDENTE a
pretensão

autoral
.
Sem

custas
e
sem

condenação

em

honorários

advocatícios
,
n
os

termos
do que
dispõe
o
artigo
55, caput, da Lei n. 9.099/1995.
Transitado

em

julgado
e
não

havendo

requerimento
de
execução
,
certifique
-se e
arquive
-se.
Intime
-se.
Cumpra
-se.
Submeto
o
presente

projeto

de
sentença

ao
MM. Juiz de
Direito
, para
os
fins
es
tabelecidos
no art.
40 da Lei 9.099/95.

Ana
Candida

Lamoia
de
Moraes

Britto
.

Juíza

Leiga
.
SENTENÇA.

Vistos
.

Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
(
a) Juiz(a)
Leigo
(a),
na
forma do art.
40 da Lei
nº
9.099/95.

Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Lucas
do
Rio Verde/MT, data da
assinatura

eletrônica
. Melissa de Lima
Araújo

Juíza
de
Direito
"

2. O Recurso Inominado interposto
pela parte reclamante
devolveu à apreciação desta Turma as seguintes matérias: a)
aplicação dos efeitos da
revelia; b)

desvirtuamento do contrato
de trabalho temporário
, em razão da celebração de dois contra
tos sucessivos
;

c)
direito ao
FGTS de 2018
e
2019
.

3. Contrarrazões
não apresentadas
.
4
.
R
evelia
.
A
parte

reclamada
é
considerada
revel
quando

não

comparece
à
audiência
de
conciliação
e/
ou

não

apresenta

contestação
.

Mesmo

estando prese
nte
a
parte

reclamada

na

audiência
de
c
onciliação
, mas
não

havendo

apresentação
da
contestação
,
há

revelia
(
art. 20 da Lei 9.099/95;
Enunciado
11 do FONAJE;
Súmula 11
/
Cível
das Turmas Recursais)
.

5
.
Efeitos
da
revelia
.
Quando a parte reclamada deixa de comparecer à audiência de conciliação, ou de apresentar sua contestação, é considerada revel, presumindo-se verdadeiros os fatos a
legados na inicial (Súmula 11 da Turma Recursal Única).

Contudo,
"
Não

incidem

os

efeitos
da
revelia

em
face da
Fazenda

Pública
,
visto
que
seus
bens e
direitos

são

considerados

indisponíveis
"(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.001.964/SP, relator
Ministro

Sérgio

Kukina
,
Prime
ira

Turma
,
julgado

em
27/3/2023,
DJe
de 3/4/2023
)
.

6
.
Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do
interesse

público
,
desde
que: a)
os

casos

excep
cionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o
interesse

público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado
que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF, R
ecurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612)
.

7
.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso
:
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de
Mato
Grosso
são

regidos
pela Lei
Estadual
600/2017
,
que, nos
arts
. 2º e 11,
autorizam a contratação temporária, por 6, 12, 30 e 36 meses, nas hipóteses ali pre
vistas
, bem como as prorrogações
,
por igual período, ou até 48 meses, dependo do caso
.

O
trabalho
de
Zeladoria

exercido pela parte reclamante,
por
24
meses
(
2018 e 2019),

possui

natureza

temporária
,
pois obedeceu aos prazos estabelecidos n
a legislação vigente
.

8
.
F
GTS.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS
(STF, Tema 916)
.

Porém,
sendo válido
o
contrato

temporário
, a verba não é devida.

9
.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

10
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
e
stes

fixados

em
R$800
,00
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC
, se for o
caso
.

11
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024